Tribunal: TJDFT
Processo: 0728880-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Diante do pedido de concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração, intimem-se os embargados para se manifestar (CPC, artigos 10 e 1.023, § 2o). Após, retornem os autos conclusos. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator